Tribunal: TJDFT
Processo: 0731771-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CONTRATO DE GAVETA. POSSE. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS PROPTER REM. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE ENTRE CESSIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SEM ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus cessionários, solidariamente, ao pagamento de débitos de IPTU/TLP incidentes sobre imóvel objeto de cessão de direitos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome do autor cedente em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) definir se os cessionários de direitos sobre imóvel, ainda que sem transferência registral e sem anuência do credor hipotecário, respondem pelos encargos incidentes sobre o bem; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre cessionários sucessivos, inclusive após sub-rogação contratual; (iii) determinar se a inscrição do nome do cedente em dívida ativa por inadimplemento dos cessionários configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O terceiro cessionário possui legitimidade passiva para a causa, pois a controvérsia sobre a extensão de sua responsabilidade se confunde com o mérito, sendo suficiente a pertinência subjetiva aferida in status assertionis.
4. O contrato de cessão de direitos (“contrato de gaveta”) é válido entre as partes, ainda que ineficaz perante o credor hipotecário, gerando obrigações exigíveis entre os contratantes.
5. Com a imissão na posse, os cessionários assumem os encargos inerentes ao imóvel, inclusive tributos, por força da boa-fé objetiva e da natureza propter rem das obrigações.
6. Não prospera a tese de que a ausência de registro imobiliário ou de cadastro fiscal afasta a responsabilidade, pois a obrigação decorre da relação contratual e da posse, independentemente da relação tributária formal com o fisco.
7. A responsabilidade dos cessionários sucessivos é solidária, uma vez que a cessão posterior não extingue a obrigação do cessionário originário perante o cedente nem afasta a responsabilidade do adquirente subsequente.
8. A impossibilidade de transferência da titularidade do imóvel, decorrente da ausência de anuência do credor hipotecário, não afasta a obrigação de adimplemento dos encargos incidentes sobre o bem.
9. É admissível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, como medida de efetividade da tutela jurisdicional.
10. A inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa, decorrente do inadimplemento dos cessionários, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
11. Revela-se adequado o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O cessionário de direitos sobre imóvel responde pelos encargos incidentes sobre o bem a partir da imissão na posse, ainda que inexistente transferência registral.
2. A cessão sucessiva de direitos não afasta a responsabilidade do cessionário originário nem exclui a responsabilidade do adquirente subsequente, admitindo-se a solidariedade entre eles.
3. A inscrição do nome do cedente em dívida ativa por inadimplemento do cessionário configura dano moral in re ipsa.
4. A ausência de anuência do credor hipotecário impede a transferência da titularidade do imóvel, mas não afasta as obrigações contratuais estabelecidas entre as partes do contrato de cessão de direitos.